Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-64.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA. PACIENTE QUE, APÓS O PROCEDIMENTO, PASSOU A SOFRER DE "DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEXA", IMPOSSIBILITANDO-SE PARA O SEU TRABALHO. CASO, PORÉM, EM QUE O LAUDO PERICIAL INDICA NÃO TER HAVIDO QUALQUER ERRO MÉDICO, SENDO INCERTAS NA LITERATURA

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA. PACIENTE QUE, APÓS O PROCEDIMENTO, PASSOU A SOFRER DE "DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEXA", IMPOSSIBILITANDO-SE PARA O SEU TRABALHO. CASO, PORÉM, EM QUE O LAUDO PERICIAL INDICA NÃO TER HAVIDO QUALQUER ERRO MÉDICO, SENDO INCERTAS NA LITERATURA MÉDICA AS CAUSAS DA SEQUELA POR ELA SOFRIDA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO, A AFASTAR A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO, NA ESPÉCIE, QUE ERA, ADEMAIS, DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002449-64.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LENICE
MOREIRA SANTOS DE SOUZA, são apelados MAFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A e UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
2
VOTO No 48.353
APELAÇÃO CÍVEL No 1002449-64.2017.8.26.0309
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: LENICE MOREIRA SANTOS DE SOUZA
APELADA
: UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA
: JUNDIAÍ 4a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO
EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA. PACIENTE QUE,
APÓS O PROCEDIMENTO, PASSOU A SOFRER DE
“DISTROFIA
SIMPÁTICO
REFLEXA”,
IMPOSSIBILITANDO-SE PARA O SEU TRABALHO.
CASO, PORÉM, EM QUE O LAUDO PERICIAL INDICA
NÃO TER HAVIDO QUALQUER ERRO MÉDICO, SENDO
INCERTAS NA LITERATURA MÉDICA AS CAUSAS DA
SEQUELA POR ELA SOFRIDA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO, A AFASTAR A OBRIGAÇÃO
INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO, NA ESPÉCIE, QUE ERA,
ADEMAIS,
DE
MEIO,
E
NÃO
DE
RESULTADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
3
por danos materiais, morais e estéticos relativa a erro médico proposta por Lenice
Moreira Santos de Souza contra Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico.
A autora propôs a ação narrando, em suma, haver sido
diagnosticada com cisto sinovial e inflamação no túnel do carpo em seu punho direito
no início de 2008, em decorrência do trabalho exercido em sua ex-empregadora.
Narrou que lhe foi indicado procedimento cirúrgico, realizado pelo médico Nicolau
Granado Segre. Diz, porém, que, após a cirurgia, sentiu dores e perdeu a
movimentação no punho e nos dedos, sendo, então, diagnosticada com distrofia
simpático-reflexa em decorrência de erro médico ocorrido na primeira cirurgia. Diz
estar impossibilitada de trabalhar, havendo sido afastada de suas funções em 28 de
abril de 2008. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais e estéticos, pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais na
quantia de R$ 57.000,00.
O douto magistrado de origem (fls. 441/446) observou,
em suma, que as atividades médicas representariam obrigação de meio, e não de
resultado. Nesse sentido, frisou que, para se configurar a responsabilidade civil do
médico assistente, força é que se demonstre não haver o profissional feito uso dos
melhores procedimentos e técnicas conhecidas. Sucede que, no caso sob exame, o
laudo pericial haveria concluído não se haver evidenciado qualquer conduta médica
inadvertida que pudesse causar ou contribuir para o quadro da autora. Julgou, pois,
improcedentes os pedidos da autora.
Inconformada, apela a autora (fls. 459/473), alegando,
em suma, que, diante dos fatos narrados em sua petição inicial e dos documentos
que acompanharam tal peça, haveria restado comprovada a culpa da ré pelo evento
danoso, qual seja, a distrofia simpático-reflexa com que foi diagnosticada. Diz que a
sentença recorrida distancia-se inclusive das conclusões do próprio laudo pericial, em
que se haveria apontado que a distrofia haveria advindo de uma complicação do
evento cirúrgico, o que denotaria, segundo a autora, imperícia dos profissionais que
realizaram o procedimento. Alega, ainda, que o médico haver-lhe-ia ocultado os riscos
de procedimentos, deixando de informá-la acerca das consequências que a cirurgia
lhe poderia ensejar, notadamente no que atine ao percentual de 19% de chances de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
4
sequela deixadas pelo procedimento. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 474), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 476/486 e 487/498).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos relativa a erro médico.
Andou bem o D. Magistrado “a quo” ao julgar improcedentes os pedidos da
demandante, pelo que o presente recurso não comporta provimento.
Com efeito, a caracterização da responsabilidade civil
como há muito tempo já se firmou na doutrina e na jurisprudência incluídos nessa
noção tanto o dano material quanto o moral e o estético, exige, para que se
reconheça a existência de um dano indenizável, a conjugação de três fatores: dano,
ilicitude e nexo causal.
Ocorre que, posta assim a questão, cumpre consignar
que caberia à autora, primeiramente, provar o fato constitutivo de seu direito, qual
seja, a existência de um liame de causalidade entre o apontado erro na conduta dos
prepostos da ré e os danos sofridos.
Tal liame, porém, não se logrou demonstrar.
No laudo pericial produzido nos autos, embora o experto
haja apontado que a autora haveria restado “definitivamente incapaz para o
desempenho de sua atividade laboral anterior, podendo, mediante readaptação
funcional, exercer função de menor complexidade (que não exija utilização da mão
direita para esforços vigorosos), compatíveis com o seu grau de instrução" (fl. 336)”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
5
também concluiu, sem deixar margem a dúvidas, que não haveria sido demonstrado
qualquer nexo de causalidade entre a conduta dos médicos assistentes e os danos
sofridos (fls. 321/339, especialmente à fl. 334):
"No caso específico a "Distrofia Simpático Reflexa"
surgiu após artroscopia (cirurgia) do punho direito em
29/04/2008, procedimento que estava indicado (como
explicado no item 1 acima), não tendo sido evidenciada
conduta médica inadvertida que pudesse causar e/ou
contribuir para esta complicação, que pode ter sido
favorecida por fatores intrínsecos à requerente e
descrito pela literatura especializada, como por exemplo:
sexo feminino e perfil perfeccionista."
E, ainda, à fl. 335:
"O resultado desfavorável apresentado pela requerente
(representado pela limitação funcional e deformidade em
flexão do 3o, 4o e 5o dedos da mão direita) é previsto
pela literatura especializada (vide abaixo), não tendo
sido evidenciada conduta médica que pudesse causar
e/ou contribuir para este resultado desfavorável. Ao
contrário, foi verificado que o cirurgião precocemente
valeu-se dos recursos terapêuticos previstos pela
literatura especializada para controle e/ou cura da
complicação."
Nem se argumente que, não se houvesse realizado a
cirurgia, a “Distrofia Simpático Reflexa” não ocorreria. E isso porque, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
6
que sustenta a demandante, à pergunta “9” dos quesitos por ela postas ao perito
judicial (“Caso a autora não tivesse sido operada, é possível afirmar se atualmente
estaria padecendo das mesmas condições incapacitantes na mão direita?” - fll. 285),
ele respondeu (fl. 337):
"Impossível afirmar ou negar, pois a "Distrofia Simpático
Reflexa" tem sua causa pouco entendida e pode ocorrer
após trauma, fratura e punção venosa, ou seja, eventos
independentes da cirurgia realizada em punho direito."
Nessa linha intelectiva, tem-se que não há qualquer
relato, no laudo pericial, de erro médico por parte dos médicos assistentes.
Logo, não havendo comprovação hábil da ocorrência de
erro médico praticado, impossível a caracterização do dever de indenizar, ante a
ausência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.
Como
explica
CAIO
MÁRIO
DA
SILVA
PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):
“O fundamento primário da reparação está, como
visto, no erro da conduta do agente, no seu
procedimento contrário à predeterminação da norma,
que condiz com a própria noção de culpa ou dolo. Se
o agente procede em termos contrários ao direito,
desfere
o
primeiro
impulso,
no
rumo
do
estabelecimento do dever de reparar...” (grifos
nossos)
A ausência da prática do ato ilícito é, portanto, o
fundamento da exclusão da responsabilidade civil.
Cumpre consignar, por fim, que a hipótese dos autos
trata-se de obrigação de meio e não de resultado. Essa classificação, que não vem
tão debatida, pois como salienta Caio Mario da Silva Pereira (“Instituições de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
7
Civil”, 8a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, vol II, pág. 36):
“Sem lhe dedicar um parágrafo especial, não
podemos
omitir
uma
classificação
que
modernamente procura contrastar as obrigações de
meio das obrigações de resultado, critério este que é
devido a DEMOGUE, tendo em vista a definição das
responsabilidades do devedor, que ele imaginou em
certa analogia com os delitos formais e os delitos
materiais. Nas obrigações de resultado, a execução
considera-se atingida quando o devedor cumpre seu
objetivo final; nas de meio, a inexecução caracteriza-
se pelo desvio de certa conduta ou omissão de
certas precauções, a que alguém se comprometeu,
sem se cogitar do resultado final” grifos constam do
original.
Distingue-se ela, não custa dizer, do trabalho médico
dirigido para a cura. Neste, obriga-se o profissional a empregar todo o seu empenho e
técnica no sentido de prestar o melhor serviço. Não se lhe obriga, por óbvio, a cura
(como resultado), posto além da possibilidade humana, em muitos casos. Diz-se,
pois, que se trata de obrigação de meio. E também assim, mesmo que plástico o ato
cirúrgico, quando se destinada à reparação ou correção (traumas, acidentes,
congênitos, etc.).
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da
ação indenizatória.
Nada, pois, a alterar.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo da
autora, que deverá arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais, no montante de 11% do valor da causa (art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil), observando-se a suspensão da exigibilidade da verba, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-64.2017.8.26.0309 -Voto no 48.353
8
a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do mesmo diploma).
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator